Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705208-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO BOULEVARD CAYMMI AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32867530) interposto pelo EDIFICIO BOULEVARD CAYMMI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em desfavor do agravante e QUALIFOCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., homologou o acordo entre a autora e a segunda requerida e determinou o prosseguimento em relação ao recorrente. Eis o trecho do decisório combatido (ID 114608036 do processo de referência): A parte segunda requerida ao ID 105517041 trouxe termo de acordo entabulado juntamente com a autora. Após a decisão saneadora, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o acordo, que requereu a extinção do feito em relação à segunda requerida e prosseguindo da ação em relação à primeira requerida. Ressalte-se que a matéria discutida no acordo envolve apenas direitos disponíveis das partes, de modo que deve este ser homologado. Nesse contexto, com base no art. 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo de 105517041, entabulado entre a autora e a requerida QUALIFOCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, recomendando que seja fielmente cumprido, declarando extinta com exame de mérito Sem custas finais, ante a entabulação de acordo antes da sentença (art. 90, §3o do CPC), arcando cada parte com os honorários de seus patronos. Advirta-se que a ação subsistirá em relação ao requerido, EDIFICIO BOULEVARD CAYMMI. Preclusão esta decisão, proceda-se à baixa da segunda requerida, QUALIFOCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que o pedido autoral de indenização não faz distinção de pleitos entre os requeridos, bem como funda-se na responsabilidade solidária, motivo pelo qual entende que o acordo firmado deve englobá-lo. Sustenta, ainda, que no referido ajuste há clara renúncia e quitação de direitos e valores em relação ao principal e acessórios referentes ao objeto da demanda. Com essas, considerações, pretende, assim, a a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de homologar o acordo incluindo-o para extinguir o feito com resolução do mérito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura do acordo (ID 105517041 do processo de referência) homologado pela Instância de origem, verifica-se que foi efetuado entre a requerente e a segunda ré (QUALIFOCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.), inexistindo menção ao primeiro requerido, ora agravante. Ademais, a postulante na petição de ID 114354197 pede a continuidade da ação em relação ao recorrente, porquanto apenas parte da dívida teria sido quitada. Saliente-se, ainda, que o fato de a reclamante ter fundamentado seu pedido na responsabilidade solidária, isso não quer dizer que, necessariamente se cuida de uma obrigação em que os réus são responsáveis pela dívida toda. Com efeito, como se trata de pedido indenizatório decorrente de possível evento ocorrido no condomínio, onde a segunda ré estaria prestando serviços no local, causando supostos danos à requerente, poder-se-ia concluir ao final que ambos seriam ou não responsáveis, ou mesmo somente um deles. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque o pacto firmado somente entre a autora e a segunda demandada, não alcançaria o agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador